Tribunal: STF
Processo: Rcl 45291
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de reclamação em que se alega que acórdão emanado do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, ao manter, em sede de reexame necessário e recurso ordinário, sentença de primeiro grau que condenara a entidade autora ao pagamento da diferença de verbas resilitórias, violou orientação emergente da ADI 1.717/DF e do RE 705.140/RS.
    Aduz o autor que esta Suprema Corte reconheceu, em referidos precedentes, a natureza autárquica dos conselhos fiscalizadores do exercício de profissões, de modo que a contratação de pessoal por essas entidades integrantes da Administração Pública deve obediência à regra constitucional do concurso público (art. 37, II, da CF).
    Assevera que a condenação ao pagamento da diferença de verbas resilitórias como se válido fosse o contrato de trabalho firmado com empregado contratado sem concurso público destoa da compreensão firmada por esta Corte Constitucional acerca do tema.
    Pede, dessa forma, a anulação do ato decisório reclamado, com o julgamento de improcedência dos pedidos deduzidos na ação trabalhista.
    É o relatório.
    Não obstante os argumentos lançados pelo reclamante, tenho que falta à espécie aderência estrita em relação aos paradigmas invocados.
    Transcrevo, de início, os seguintes trechos do acórdão que rejeitou os embargos de declaração opostos pela parte reclamante contra o acórdão ora questionado:
    “Afirma haver omissão (…) quanto à matéria de ordem pública, que entende ser crucial ao julgamento do reexame, relativa à natureza jurídica da reclamada e da inexistência de responsabilidade pelo pagamento de verbas salariais resilitórias além daquelas mencionadas no julgamento do Recurso Extraordinário nº 705140 e no Enunciado nº 363 do TST. 
    (…)
    No que concerne ao requerimento de aplicação do contido na Súmula nº 363 do TST, para que o crédito do autor seja limitado ao FGTS e às horas trabalhadas, calculadas com base no salário mínimo, tem que o próprio TST já se manifestou contrariamente à sua aplicação em casos como o dos autos, em que o empregado foi admitido antes da consolidação da jurisprudência acerca da obrigatoriedade de concurso público para os Conselhos Profissionais, senão, vejamos: 
    "EMBARGOS. CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL. EXIGÊNCIA DE CONCURSO PUBLICO. NATUREZA JURÍDICA DA AUTARQUIA. ATIVIDADE TÍPICA DE ESTADO. DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL QUE CASSA DECISÃO EM EMBARGOS À C. SDI QUE DETERMINOU A REINTEGRAÇÃO DO EMPREGADO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. O e. STF definiu seu entendimento sobre o tema, cassando a v. decisão que não reconheceu que os empregados de conselho profissional devem se submeter a concurso público: -Os conselhos de fiscalização profissional, posto autarquias criadas por lei e ostentando personalidade jurídica de direito público, exercendo atividade tipicamente pública, qual seja, a fiscalização do exercício profissional, submetem-se às regras encartadas no artigo 37, inciso II, da CB/88, quando da contratação de servidores-. Outrossim, embora a v. decisão afaste o fundamento anterior desta c. Corte, determina o retorno dos autos para julgamento do recurso, como entender de direito. Assim sendo, incumbe trazer o debate, à luz do princípio da boa-fé que rege as relações contratuais, como no presente caso, em que o autor foi admitido em período em que a matéria relativa à natureza jurídica de autarquia, fora definida quando do julgamento da ADIN 1717 em que se entendeu pela natureza jurídica híbrida dos conselhos de regulamentação e fiscalização das profissões, cuja atividade detém interesse público. Diante da celeuma que envolve a matéria, é de se levar em consideração o princípio da proteção e a boa-fé em que se vislumbra a inserção de empregados nessas autarquias, ainda que sem concurso público. Tais empregados, contratados em período anterior à pacificação do tema, devem ter preservados seus direitos, com o fim de que recebam as verbas rescisórias, eis que o E. STF, mesmo quando verificada a obrigatoriedade de concurso público, já se manifestou pela validade dos empregos assim não formalizados, adotando como actio nata para aplicação dos princípios que norteiam o administrador público, o momento em que pacificada a jurisprudência, que no caso ocorreu na data de julgamento da ADI 1.717. Embargos conhecidos e providos. Processo: E-RR - 84600-28.2006.5.02.0077 Data de Julgamento: 03/04/2014, Relator Ministro: Aloysio Corrêa da Veiga, Subseção I Especializada em Dissídios Individuais, Data de Publicação: DEJT 11/04/2014” (grifamos). 
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. CONSELHOSDE FISCALIZAÇÃOPROFISSIONAL. CONTRATO NULO. EXIGÊNCIA DE CONCURSOPÚBLICO. CONTRATAÇÃO REALIZADA ANTERIORMENTE AO JULGAMENTO DA ADI 1717/DF PELO STF. 1. A parte agravante não apresenta argumentos capazes de desconstituir a juridicidade da decisão de prelibação do recurso de revista, à míngua de demonstração de pressuposto intrínseco previsto no art. 896, "a" e "c", da CLT. 2. A SBDI-1 do TST, adotando entendimento do STF, proferiu decisão no sentido da obrigatoriedade de os conselhos de fiscalização profissional realizarem concurso público para contratação de pessoal, em obediência ao art. 37, II, da Constituição Federal. "Pari passu", em decorrência da controvérsia existente sobre a matéria, com amparo no princípio da proteção e da boa-fé, adotou como "actio nata", para aplicação dos princípios que norteiam o administrador público, a data do trânsito em julgado da decisão proferida na ADI 1717/DF, a saber, em 28/3/2003. 3. Na hipótese vertente, é incontroverso que o reclamante fora contratado em 3/12/2001, quando ainda havia dúvida razoável sobre a necessidade de realização de concurso público para a contratação de pessoal por conselhos profissionais. Assim, a decisão de Tribunal Regional que deferiu ao reclamante todos os efeitos pecuniários do contrato de trabalho, não afrontou o art. 37, II e § 2º, da Constituição Federal, nem contrariou a Súmula nº 363 do TST. Agravo de instrumento a que se nega provimento.” 
    (Processo: AIRR - 94840-65.2007.5.04.0019 Data de Julgamento: 11/03/2015, Relator Ministro: Walmir Oliveira da Costa, 1ª Turma, Data de Publicação: DEJT 13/03/2015 - grifamos). 
    O acórdão do julgamento da ADI 1.717/DF foi publicado no D.J, de 28.03.2003, por conseguinte, a contratação do reclamante, em 22/11/1999, ocorreu antes da consolidação da jurisprudência quanto à obrigatoriedade de concurso público nesses casos. Inaplicável, portanto, a Súmula nº 363 do TST.” 
    Tenho para mim que os motivos determinantes do acórdão ora questionado – salvaguarda de situações jurídicas formadas em momento anterior à consolidação jurisprudencial ora invocada, em atenção aos ditames constitucionais da proteção e da boa-fé – não foram objeto de exame nos julgamentos da ADI 1.717/DF e do RE 705.140/RS.
    Faz-se oportuno trazer à colação, como demonstração do quanto se afirma, as ementas dos multicitados paradigmas de confronto:
    DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 58 E SEUS PARÁGRAFOS DA LEI FEDERAL Nº 9.649, DE 27.05.1998, QUE TRATAM DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DE PROFISSÕES REGULAMENTADAS. 
    1. Estando prejudicada a Ação, quanto ao § 3º do art. 58 da Lei nº 9.649, de 27.05.1998, como já decidiu o Plenário, quando apreciou o pedido de medida cautelar, a Ação Direta é julgada procedente, quanto ao mais, declarando-se a inconstitucionalidade do “caput” e dos parágrafos 1º, 2º, 4º, 5º, 6º, 7º e 8º do mesmo art. 58. 
    2. Isso porque a interpretação conjugada dos artigos 5º, XIII, 22, XVI, 21, XXIV, 70, parágrafo único, 149 e 175 da Constituição Federal, leva à conclusão, no sentido da indelegabilidade, a uma entidade privada, de atividade típica de Estado, que abrange até poder de polícia, de tributar e de punir, no que concerne ao exercício de atividades profissionais regulamentadas, como ocorre com os dispositivos impugnados. 3. Decisão unânime. (STF, ADI 1.717/DF, Rel. Min. Sydney Sanches, DJe de 28.3.2003.)
    CONSTITUCIONAL E TRABALHO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS ADMISSÍVEIS EM RELAÇÃO A EMPREGADOS: PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO DE FGTS (RE 596.478 – REPERCUSSÃO GERAL). INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS, MESMO A TÍTULO INDENIZATÓRIO. 
    1. Conforme reiteradamente afrmado pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição de 1988 reprova severamente as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, cominando a sua nulidade e impondo sanções à autoridade responsável (CF, art. 37, § 2º).
    2. No que se refere a empregados, essas contratações ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS. 3. Recurso extraordinário desprovido. (STF, RE 705.140/RS, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 5.11.2014.) 
    Ressalte-se que, não havendo estrita aderência temática entre o paradigma invocado e o conteúdo do ato reclamado, incabível o manejo da ação reclamatória. No mesmo sentido, confira-se:
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CONTEÚDO DO ATO RECLAMADO, QUE NÃO TRATOU DO TEMA DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO, E O DO ACÓRDÃO PARADIGMA (ADI 3.395 MC). INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”
    (Rcl 22.051-AgR/BA, Ministro Teori Zavascki) 
    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação .
    Intime-se. Publique-se.
    Brasília, 09 de junho de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator